Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723657-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER AUTOMOVEIS LTDA, CENTER AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança preventivo n. 0706776-80.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau, embora tenha deferido a liminar requerida para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquotas com a vedação de cobrança, protesto ou medidas de restrição ao crédito até decisão final, condicionou a medida ao depósito do valor integral questionado na ação no prazo de dez (10) dias (id 128636248 dos autos originários). Verificou-se da análise dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 15.8.2022 (id 133588594 dos autos originários). Esta Relatoria intimou Center Automóveis Ltda. (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica n. 03.402.181/0001-70) e Center Automóveis Ltda. (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica n. 03.402.181/0002-51) para se manifestarem sobre eventual perda de objeto recursal (id 39554995), mas estes quedaram-se silentes (id 40000085 e id 40000378). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator